Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711577-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIRTON DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPRAVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta do SISBAJUD resultou no bloqueio na conta do executado que alega serem impenhoráveis os valores encontrados, por se tratar de remuneração oriundo de seu trabalho como autônomo. 2. A partir da análise do extrato bancário juntado pelo agravante, não é possível destacar com segurança qual a origem e a natureza dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são provenientes exclusivamente de remuneração pelos serviços prestados na condição de autônomo. 3. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado. 4. Enfim, o agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833, IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, sustentando ser equivocado o entendimento que transfere para a parte executada o ônus de comprovar que a penhora afetaria sua subsistência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, concluiu que incumbiria ao recorrente demonstra que o valor em sua conta não poderia ser penhorado com base nas seguintes assertivas: A partir da análise do extrato bancário juntado (ID de origem 181191645), permanece a dúvida sobre a origem e a natureza dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são provenientes exclusivamente de remuneração pelos serviços prestados na condição de autônomo, sem a identificação da natureza dessas transações. Remanesce, também, a dúvida porquanto ausente detalhamento que torna a aferição segura, não permitindo assegurar se os créditos ali aportados estão efetivamente vinculados à contraprestação remuneratória pelos serviços prestados na condição de autônomo, repiso, fator cuja precariedade probatória demove a tese do agravante/devedor, no sentido de que o valor em sua conta não pode ser penhorado. Enfim, o agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833, inciso IV, c/c art. 854 §3o, inciso I, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida (ID 64911103). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017